Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATADO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR.
1. Comprovado que o negócio jurídico encetado entre as partes decorreu de dolo, faz-se mister a decretação da anulabilidade, com fulcro no artigo 171, inc. II, do Código Civil.
1.1. A anulação de contrato restitui as partes ao estado anterior ao negócio, com a devolução dos valores referentes à liberação do mútuo por parte do consumidor e a restituição dos valores indevidamente descontados em contracheque por parte do banco.
2. Apelação conhecida e desprovida.